Tribunal: TJMT
Processo: 1020904-46.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020904-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), STELLA PAULA PARREIRA - CPF: 730.283.981-68 (AGRAVADO), H. V. P. D. C. (AGRAVADO), STELLA PAULA PARREIRA - CPF: 730.283.981-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º do CPC, diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo
, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1020904-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: H. V. P. D. C.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão que, monocraticamente, negou provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, manteve a ordem judicial emanada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1022070-87.2020.8.11.0041, ajuizada por H. V. P. D. C., representada por STELLA PAULA PARREIRA, que determinou a realização de perícia médica e lhe atribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

Em suma, a agravante sustenta que
“no que tange ao benefício da justiça gratuita concedido à Agravada, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 1º do Decreto Judiciário n. 858/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e artigos 3º, V, da Lei n. 1.060/50, e 5º, LXXIV da Constituição Federal/88. Ademais, em sua peça vestibular, em folhas 2 e 7 a parte autora ora Agravada, pugnou expressamente pela produção de prova pericial, aplicando-se, portanto, o disposto no Art. 95 CPC
”.

Assevera que
“não compete a Agravante a produção e custeio de tal prova (mesmo que seja vencida ao final) e, ainda assim, se dispôs a efetuar o pagamento da perícia nos liames do valor estabelecido no convênio firmado entre a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, qual seja, o de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Tal acordo teve como única finalidade colaborar com a solução das demandas, viabilizando a realização das perícias necessárias à aferição da existência da invalidez e de sua extensão, nesse sentido é o entendimento recente deste Eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento n.141916 -74.2015.8.09.0000 (201591419166), publicado no Diário de Justiça em 07/05/2015”.

Nesse trilhar, pugna pela reforma do
decisum.

Sem contrarrazões consoante certificado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende reformar a decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a eficácia do que foi decidido na origem, no que diz respeito à atribuição do encargo em relação ao ônus da perícia médica.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(destaquei)

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o parágrafo terceiro do citado artigo.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pela agravante.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2º do artigo 373, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA – AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE
–
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1º CPC – ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, é caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, § 1º do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
(N.U 1010523-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1º DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º do art. 373 do CPC/2015).”
(N.U 1011591-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021